Tribunal: TJDFT
Processo: 0729480-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729480-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP, HENRIQUE DO VALE ROCHA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO NEVES COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE DO VALE ROCHA (executado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0006488-35.2015.8.07.0014, ajuizado pelo BANCO SAFRA SA, na qual indeferiu impugnação a penhora. Eis a r. decisão agravada (ID 100832745 dos autos de origem): “Em que pese a judiciosa manifestação de ID: 100425760, destaco que "os valores vertidos a fundos de previdência privada complementar não foram inseridos expressamente na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, entretanto, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a análise da impenhorabilidade de tais verbas "deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014)." (Acórdão 1358639, 07529290220208070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando que o devedor HENRIQUE DO VALE ROCHA deixou de juntar aos autos elementos de convicção hábeis a aferir qualquer risco à sua subsistência, sobretudo ante a ausência de documentos acostados à referida petição, o deferimento da medida constritiva almejada pela parte credora é medida que se impõe. Ante os motivos expostos, defiro a penhora das verbas oriundas de previdência privada pertencentes ao executado HENRIQUE DO VALE ROCHA, conforme com o expediente de ID: 97086307. Oficie-se, de imediato, ao Bradesco Vida e Previdência S.A., para que promova a transferência do saldo pertencente ao executado, no montante de R$ 7.560,01, para conta judicial vinculada ao presente feito. Intimem-se.” Inconformado, o executado recorre. Narra estar sendo demandado na origem pela parte agravada, e em razão disso teve penhorada a importância de R$ 7.560,00 de seu plano de previdência privada. Defende a tese de que se trata de verba de natureza alimentar, por isso é impenhorável, na forma do art. 833, IV, do CPC. Liminarmente pleiteia o desbloqueio da quantia penhorada. No mérito requer provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 28981365). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação a penhora. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita a liminar reclamada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, a análise a ser realizada neste momento incipiente é quanto a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio do exame das liminares, constata-se que a tese jurídica defendida pelo agravante, de impenhorabilidade absoluta do saldo de previdência privada, por ter natureza alimentar, está desalinhada da jurisprudência pátria, segundo a qual, neste caso, deve ser realizada uma análise casuística. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de (EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,divergência conhecidos e providos. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014) (Destacou-se) No caso em análise, por não verificar, primo ictu oculi, que o recorrente tenha demonstrado que o valor penhorado compromete a sua subsistência e da sua família, descabido o imediato desbloqueio do saldo penhorado. De outro lado, por prudência que o caso e o momento exigem, considerando que a penhora fora do saldo total da previdência privada do agravante, entendo plausível sobrestar a parte final da r. decisão agravada, que determina a imediata transferência do valor ao exequente. Como dito, a subsistência da penhora demanda análise do caso concreto, a ser realizada, em conjunto com o egrégio colegiado, posto que defeso fazê-lo monocraticamente nesta estreita via da liminar. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, mas tão somente para sobrestar, até o julgamento do presente recurso, a parte final da r. decisão agravada que determina a transferência do valor penhorado ao exequente. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator